Tribunal: TJDFT
Processo: 0017875-23.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE E DE SEU ADVOGADO. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
Confirma-se a extinção do Feito, sem resolução do mérito, por inércia no impulso da tramitação processual, realizada após a intimação pessoal da parte Autora, bem como de seu advogado, via sistema eletrônico e/ou publicação no órgão oficial de imprensa, nos termos do art. 485, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil.
Apelação Cível desprovida.